Tribunal: TJSP
Processo: 2138104-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação ao Tráfico de drogas, Ameaça e Lesão Corporal – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138104-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que são impetrantes
GUSTAVO FERNANDES e ELTON EUCLIDES FERNANDES e Paciente
JONATHAN
LEANDRO
JANUÁRIO
MEDEIROS,
é
impetrado
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TABAPUÃ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
2
VOTO no 3089
Habeas Corpus no 2138104-40.2020.8.26.0000
Comarca: Tabapuã Vara Única
Paciente: Jonathan Leandro Januário Medeiros
Impetrantes: Gustavo Fernandes e Elton Euclides Fernandes
HABEAS CORPUS Associação ao Tráfico de drogas,
Ameaça e Lesão Corporal Prisão preventiva Inteligência
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do
Juízo fundamentada
Liberdade provisória incabível

Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelos Drs. Gustavo Fernandes e Elton Euclides Fernandes em favor do
paciente Jonathan Leandro Januário Medeiros, denunciado pela
prática dos delitos tipificados no artigo 35 da Lei 11.343/2006, artigo
129 “caput” e 147 “caput” ambos c.c., artigo 61, II, “b” todos do Código
Penal, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabapuã, que
decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustentam os impetrantes que não há nos autos
indícios mínimos que comprovem a prática dos delitos imputados ao
paciente. Assevera que o paciente é pai de uma criança menor de idade,
que se encontra aos cuidados da avó materna, pois a genitora também
está presa, sendo que a manutenção de custódia cautelar, poderá trazer
inúmeros prejuízos para a criança, que já vem experimentando
sofrimento pela ausência de seus pais. Argumenta que a decisão que
decretou a custódia cautelar, utilizou-se de fundamentos genéricos,
baseados na gravidade abstrata dos delitos, deixando de fundar-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
3
caso concreto. Afirma que não estão presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva e que não há evidências ou indícios
de que em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou se furtará a aplicação da lei penal.
Acena com a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão. Requer a concessão LIMINAR para revogação da prisão
preventiva, mediante imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE
SOLTURA, em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 47/50) e foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 53/54).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 57/62).
É o relatório.
Insurgem-se os impetrantes contra ato do Juízo
da Vara Única da Comarca de Tabapuã, que decretou a prisão preventiva
do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
4
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, constou da denúncia (fls. 01/12) “Consta do
incluso inquérito policial, que entre os anos de 2015 a 2020, no
município de Catiguá, área jurisdicional desta Comarca de Tabapuã,
JONATHAN LEANDRO JANUÁRIO MEDEIROS, MARIA DE FATIMA
FANHANI, GUILHERME HENRIQUE TOSTA e GABRIELY REGINA
FANHANI, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.
Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2019,
as 17h35, na Rua Pedro Vieira, no 296, no município de Catiguá, área
jurisdicional desta comarca de Tabapuã, JONATHAN LEANDRO
JANUÁRIO
MEDEIROS,
MARIA
DE
FATIMA
FANHANI,
GUILHERME HENRIQUE TOSTA, para assegurar a vantagem
decorrente da venda de entorpecentes, ofenderam a integridade
corporal de Vanderlei Cândido, causando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo pericial de fl.09/10. Consta ainda que nas mesmas
circunstâncias
acima
mencionadas,
JONATHAN
LEANDRO
JANUÁRIO
MEDEIROS,
MARIA
DE
FATIMA
FANHANI,
GUILHERME HENRIQUE TOSTA, para assegurar a vantagem da
venda decorrente da venda de entorpecentes ameaçaram Vanderlei
Cândido, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo o apurado, desde
meados de 2015, os denunciados previamente ajustados e com divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
5
de tarefas, organizaram-se de maneira estável e constituíram
organização criminosa, para vender, expor à venda, oferecer e entregar
drogas a consumo de terceiros. Infere-se dos autos que os denunciados,
para realizar as atividades ilícitas da organização, utilizavam
preponderantemente da residência da família Fanhani, onde residiam
as integrantes MARIA DE FATIMA e GABRIELY, respectivamente, mãe
e filha. Aliado a isto, a denunciada GABRIELY mantinha
relacionamento amoroso com JONATHAN, que por sua vez mantinha
íntima amizade com GUILHERME. Em razão de tais circunstâncias, em
especial pelo vínculo existente entre os denunciados e o local seguro e
adequado para a prática do crime de tráfico de drogas, os denunciados
uniram seus esforços e, de modo organizado, passaram a adquirir e
revender drogas no Município de Catiguá, com distribuição de tarefas e
responsabilidades entre si. JONATHAN era responsável pela entrega
dos entorpecentes aos usuários, função que também era exercida pela
denunciada GABRIELY, sendo que esta, dentre as suas atribuições,
também efetuava cobrança das dívidas relacionadas ao tráfico. Por sua
vez, a denunciada MARIA DE FÁTIMA realizava serviços diversos,
dentre eles a comercialização de drogas, e era a principal responsável
pela manutenção do “ponto de drogas”, que ocorria em sua casa, local
em que havia intensa movimentação de usuários de drogas. Por fim,
GUILHERME também contribuía na empreitada criminosa, auxiliando
os demais integrantes na venda dos entorpecentes e, como membro
integrante da organização, juntamente com os denunciados JONATHAN
E MARIA DE FATIMA, com o fim de manter incólumes as atividades
ilícitas, exercia com o emprego de violência física e moral, atos
tendentes a manter e defender os interesses da organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
6
Incumbida na organização de efetuar cobranças de dívidas de drogas,
no dia 11 de dezembro de 2019, GABRIELY, recebeu de Evandro
Candido, usuário de drogas, como pagamento de dívidas de drogas,
diversos itens de perfumaria pertencentes a Geovana Candido, sua
irmã. O fato despertou o inconformismo da vítima Vanderlei Candido,
genitor de Evandro e Geovana, que se deslocou até a residência dos
denunciados, com a finalidade de reaver os produtos. No local, a vítima
obteve a negativa de GABRIELY, que se negou a devolver os objetos e
com quem manteve breve discussão, indo em seguida embora.
Entretanto, a denunciada não hesitou em delatar o comportamento da
vítima aos comparsas JONATHAN, MARIA DE FATIMA E
GUILHERME, que para manter o proveito das atividades criminosas da
organização, deslocaram-se até a residência de Vanderlei. Lá
chegando, JONATHAN, MARIA DE FÁTIMA E GUILHERME,
passaram a agredir a vítima com socos e chutes, além de terem-lhe
aplicado golpes com uma “barra de ferro”. Após as diversas agressões,
os denunciados ainda disseram à vítima que “voltariam para matá-lo,
assim como sua família”.
Destarte, os elementos de convicção coligidos
indicam, em tese, o entrelaçamento dos aludidos acusados, não se
podendo ignorar o fato de que há existência de indícios claros de que a
violência decorreu em razão de cobrança de dívida de drogas, a indicar a
formação de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas,
diante dos envolvidos na agressão. E, embora o ora paciente alegue que
os fatos não ocorreram como o ofendido relatou, é notório, deveras, que
segundo as vítimas e o ofendido, o paciente e os corréus já estavam
praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há mais de um ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
7
sendo de conhecimento dos moradores da região, tal procedimento.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, do intuito deliberado
da prática ao delito. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da associação ao tráfico, que causa tão nefasta consequência
social, de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto, afastando-se a tese de constrangimento ilegal ventilada
pelo impetrante ( fls.89/92) “Verifica-se ainda que Jonathan, Maria de
Fátima e Guilherme teriam agredido e ameaçado de morte a vítima
Vanderlei com a finalidade de afirmar o domínio da organização
criminosa. Outrossim, a folha de antecedentes dos denunciados
Gabriely, Jonathan e Guilherme indicam que estão sendo processados
por tráfico. Gabriely foi condenada nos autos 1500130-61.2018 e
continuou com as ações criminosas enquanto cumpria prisão domiciliar.
Já Jonathan e Guilherme forma apreendidos pelo crime de tráfico no
mês de abril de 2020 e encontram-se em liberdade provisória (autos
15001277-71.2020 e 1500153-18.2020), demonstrando que são pessoas
afetas à criminalidade. Ademais, a custódia provisória dos denunciados
é necessária tendo em vista a periculosidade dos agentes, evidenciada
pelas ameaças perpetradas em face da vítima acima mencionada. Em
assim sendo, para garantia da ordem pública e da instrução processual
penal, de rigor, por ora, a decretação da custódia cautelar dos autuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
8
Gabriely, Jonathan e Guilherme.”
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Eventual alegação de que o paciente possui
condições favoráveis, e, isto, por ora, não tem o condão a ponto de ser
colocado em liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de
se preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Ademais, o delito imputado prevê pena em corporal acima de 04 anos de
reclusão, sendo absolutamente inviável, neste momento, vislumbrar a
pena efetiva que eventualmente será aplicada.
Outrossim, a folha de antecedentes do paciente
e dos corréus Gabriely e Guilherme indicam que estão sendo
processados por tráfico. Gabriely foi condenada nos autos
1500130-61.2018 e continuou com as ações criminosas enquanto
cumpria prisão domiciliar. Já Jonathan e Guilherme foram apreendidos
pelo crime de tráfico no mês de abril de 2020 e encontravam-se em
liberdade provisória (autos 15001277-71.2020 e 1500153-18.2020),
demonstrando que são pessoas afetas à criminalidade, o que demonstra
também que o pai e a mãe da criança, não estão preocupados com o bem
estar do infante, pois foram recentemente presos e receberam benefícios
da justiça. Ademais, o comercio espúrio era realizado dentro da
residência, onde a família e a criança residiam, demonstrando ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
9
mais, que não possuía nenhuma preocupação com a prole, insistindo na
vida criminosa. E que levou a prática delitiva para o interior do lar,
expondo as crianças (que a impetrante alega ali residir) a seus efeitos
deletérios.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona
ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido
a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-se
de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual. No presente ensejo, o que
efetivamente se tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para
decretação e manutenção do encarceramento cautelar da paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
10
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente
majorado. Segregação cautelar necessária a fim de garantir-
se a ordem pública. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora,
de substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada.” (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
Descabimento: A natureza da infração penal e a
periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de
se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta
forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou,
descabendo a aplicação das novas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138104-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3089
11
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
9a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Verifica-se que foram juntados aos autos de
origem, documentos comprobatórios da materialidade do delito de
tráfico
das
ações
penais
de
no
1500130-61.2018.0260558,
1501277-71.2020.8.26.0132 e 1500153.18.2020. 8.26.0370, em que
estão envolvidos os acusados.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.

Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA